Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-97.2020.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001380-97.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE JANDUYR SOARES VIANA JUNIOR - CPF: 599.845.461-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR –
CONTRATO COM TAXA ZERO DE JUROS
–

COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO
–
NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS PREVISTA NO INSTRUMENTO POR SER MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e comprovante de liberação do crédito em conta corrente.

2. Em obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC.

3. Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco situação em que é imprescindível a comprovação da má-fé; logo, não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral, nos termos da jurisprudência dominante deste e. Tribunal.

5. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE JANDUYR SOARES VIANA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1001380-97.2020.8.11.0021
, movida em desfavor de BANCO BMG S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, mediante a juntada do termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização de descontos em folha de pagamento.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta (id. 187776688) que jamais contratou o serviço de cartão de crédito consignado e que a Apelada, por sua vez, não comprovou a contratação do referido serviço, uma vez que não acostou nos autos a via original do contrato e o contrato acostado não se presta para comprovação da alegada contratação, uma vez que possui divergências quanto aos juros aplicados (taxas zeradas), bem como, não consta o valor disponibilizado (saque/empréstimo) e as datas de início e fim de contrato.

Sustenta que a Apelada, de forma sorrateira, incluiu venda casada de cartão de crédito consignado ao empréstimo consignado efetivamente contratado, sem que o Apelante tivesse ciência, impondo-lhe uma divida vitalícia; para tanto, sustenta que nunca utilizou o referido cartão de crédito para compras, mesmo nunca o recebeu em seu endereço.

Nesse contexto, pugna pela reforma de r. sentença recorrida
“para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 1,82% com base na SUMULA 530 do STJ para a época da contratação, qual seja: 05/03/2012, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil”
, bem como,
“para CONDENAR a empresa recorrida A RESTITUIR os valores descontados indevidamente, a ser ressarcido em dobro conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outra importância que os nobres julgadores entenderem ser justa e compensadora”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 187776694) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

A parte Autora/Apelante é beneficiária de justiça gratuita, conforme consta na decisão lançada no id. 187776651 e certidão deste e. Tribunal de Justiça na Certidão (id. 188002661), benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023